Tribunal: TCU
Processo: 022.487/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10437/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela ilegalidade do ato, em razão do pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS ou anuênios) em percentual superior ao permitido; Considerando que, com base no tempo de serviço público até 8/3/1999 informado à peça 2, a interessada faz jus ao percentual de 22% a título de anuênios, e não 24%, conforme vem sendo efetivamente pago (Valor pago da rubrica 'Adicional por Tempo de Serviço'/ Valor da rubrica 'Provento Básico/Vencimento básico'), motivo pelo qual o ato deve ser considerado ilegal, com a consequente negativa de registro, determinando-se ao órgão de origem que proceda à devida correção da rubrica, com a emissão de novo ato; Considerando que o ato em exame deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Marieta Coelho Melo, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.487/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marieta Coelho Melo (XXX.965.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que: 1.7.1.1. faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.1.2. corrija, no prazo de trinta dias, o percentual recebido a título de anuênios, nos assentamentos funcionais da interessada; 1.7.1.3. dê ciência, no prazo de trinta dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada tomou ciência do presente acórdão, no prazo de sessenta dias, contados da ciência da decisão; e 1.7.1.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de sessenta dias, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU.